Tribunal: STF
Processo: RE 82238
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-04
Data de publicação: 1975-11-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIARIO. COMPETÊNCIA. ARGÜIÇÃO
DA OCORRENCIA DE INCOMPETENCIA RATIONE MATERIAE. EXISTÊNCIA,
CONTUDO, DE INCOMPETENCIA RATIONE PERSONAE, NÃO ALEGADA NO TEMPO
CERTO. PRORROGAÇÃO, PELA PREVENÇÃO, DA COMPETÊNCIA. - VALOR DA
INDENIZAÇÃO ENVOLVENDO MATÉRIA DE PROVA (SUM. 279). - DESOBRIGAÇÃO
DA REDE FERROVIARIA FEDERAL DE ADQUIRIR TITULOS DA DIVIDA PÚBLICA
PARA GARANTIA DE PENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.